Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-92.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709104-92.2022.8.07.0014 APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 05, LOTE 08, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF APELADO: MARIA ZULEIDE DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição da embargante-apelante (id. 80041933). Conforme solicitação acostada (id. 80041937), a conciliação requerida ainda não foi agendada. Assim, à Secretaria da 6a Turma Cível, para incluir os embargos de declaração (id. 78732637) opostos do acórdão (id. 76861762) em pauta de julgamento. Se porventura for designada conciliação no processo pelo Cejusc, antes da data designada para julgamento dos embargos, esta Relatoria deverá ser previamente informada neste processo, mediante certidão a ser lançada nos autos. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora